Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701239-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: SILVIO HENRIQUE PEREIRA VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. CONTAS VINCULADAS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA ADMINISTRAÇÃO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. O BANCO DO BRASIL S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização promovida por titular de depósito do PASEP, quando se atribui à instituição financeira falha na prestação do serviço de administração do fundo. 2. No caso em concreto, não se está questionando se os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor, que é o órgão gestor do fundo, estão ou não corretos, mas sim, se o BANCO DO BRASIL S/A, como administrador da conta, efetivamente aplicou os índices indicados pelo Conselho Diretor. 3. A regularidade ou não da administração da conta pela instituição financeira configura questão a ser solucionada no mérito, detendo o BANCO DO BRASIL S/A pertinência subjetiva para responder judicialmente pelas apontadas falhas na prestação do serviço de depositário da conta do PASEP. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso VI, e 17, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que não cabe ao BANCO DO BRASIL realizar a atualização dos valores em conformidade com a pretensão da parte recorrida, na medida em que obedece aos parâmetros ditados pela União Federal; b) artigos 7o, § 6o, e 10o do Decreto Lei 4.751/2003 e 4o-A da Lei Complementar 26/1975, asseverando não ter poderes para atuar como gestor do fundo PIS/PASEP, na medida em que é mero agente operador de normas previamente definidas pela União, por meio do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Invoca divergência jurisprudencial no aspecto, colacionando ementas de julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul e da Corte Superior a título de paradigmas. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 485, inciso VI, e 17, ambos do Código de Processo Civil e 7o, § 6o, e 10o do Decreto-Lei 4.751/2003 (Revogado pelo Decreto-Lei 9.978/2019) e 4o-A da Lei Complementar 26/1975, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017